Tribunal: TJPA
Processo: 0001806-10.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001806-10.2011.8.14.0070

APELANTE: EDSON DIAS LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que na data que praticou o crime, 24/08/2011, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 20/09/1992, o que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, de 12 (doze) para 06 (seis) anos, conforme determina o art. 115 do CP. Dessa forma, considerando que entre a data da sentença condenatória, proferida em 04/11/2019 e o recebimento da denúncia, ocorrido em 28/11/2011, transcorreram mais de 06 (seis) anos, a punibilidade do apelante está extinta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inc. III c/c 110, §1º, todos do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDSON DIAS LOBATO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO,
pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que a majorante do emprego de arma deve ser afastada da condenação, uma vez que depois de iniciada a vigência da Lei nº 13.654/2018, o uso de faca, no cometimento do crime de roubo, não enseja o seu reconhecimento.

Pede o provimento do apelo a fim de ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reduzir a pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Analisando os autos, constato que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que na data que praticou o crime, 24/08/2011, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 20/09/1992 (doc. Id nº 19109412, p.14), o que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, de 12 (doze) para 06 (seis) anos, conforme determina o art. 115 do CP.

Dessa forma, considerando que entre a data da sentença condenatória, proferida em 04/11/2019 (doc. Id nº 191095453, p.6) e o recebimento da denúncia, ocorrido em 28/11/2011 (doc. Id nº 19109416, p.1) transcorreram mais de 06 (seis) anos, a punibilidade do apelante está extinta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inc. III c/c 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024